Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703269-53.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUZINETE BENTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A COMPOSIÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO. AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO O APELO DA AUTORA. 1.O decidido no RE 905357 ED/RR não possui relação com o decidido nestes autos, tendo em vista que lá os servidores de Roraima discutem o direito de revisão geral anual e aqui o tema é inclusão de gratificação ao vencimento básico diante da alteração da composição salarial da autora por meio da Lei 5.008/2012. Aqui discute-se incorporação de gratificação prevista em Lei e não o direito de revisão geral. 2.Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores (inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal – vedação ao “feito cascata” (repique), independentemente do nome dado pelo legislador – salvo se a vantagem que possua o mesmo fundamento for calculada de forma singela sobre o vencimento básico. 3.A Lei Distrital 5.008/2012 prevê a supressão gradativa da GATA e esta previsão não constituiu direito à incorporação de gratificação ao vencimento básico do servidor. 4.A garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com o direito adquirido a determinada forma de composição da remuneração. A baliza é o montante global dos vencimentos, podendo o legislador optar pela substituição ou absorção de um adicional ou vantagem por outros, desde que não diminua nominalmente a remuneração (ou provento). 5.Insta destacar que a Lei Distrital no 5.174/2013 assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas. Não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa majorar ou equiparar vencimentos, sobre o argumento da isonomia salarial (Súmula Vinculante 37 do STF). 6.Preliminar rejeitada (intempestividade). Recursos conhecidos. Apelo do DF e remessa providos. Apelo da autora desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, §1o, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária para a despesa; b) artigo 93, inciso IX, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que a decisão recorrida julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição Federal, bem como julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar 101/2000. Requer a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905357 ED/RR (Tema 864). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pedido de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). Assim, indefiro o pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023